Tribunal: TJMT
Processo: 1015352-16.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015352-16.2016.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CNPJ: 12.139.307/0001-57 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE LIMITE – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, CC – TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.

Em se tratando de cédula de crédito bancário emitida para documentar operação de abertura de crédito em conta corrente com renovação automática de limite, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sicredi Ouro Verde MT
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada e, com isso, julgou extinto o processo relativo à Ação Monitória ajuizada pela
Sicredi Ouro Verde MT,
com fundamento nos artigos 487, II e 925, ambos do CPC. Por conseguinte, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A cooperativa apelante sustenta a inocorrência da prescrição, porque a apelada teria sido citada em 07/08/2020, alegando que a demora no andamento do processo foi agravada pelas diversas trocas de patrono, que impossibilitou o recebimento de intimações e, assim, de promover o andamento do feito, razão pela qual não pode suportar o ônus pela extinção.

As contrarrazões vieram ao id. 160056879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com razão o apelante.

Isto porque, o prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário. 3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo). 4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil
. 5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.

Outrossim, em se tratando de cédula de crédito emitida para documentar operação de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) de execução continuada e com cláusula renovação automática, como na hipótese, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação, consoante entendimento jurisprudencial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO E CHEQUE ESPECIAL EM CONTA CORRENTE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - FLUÊNCIA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OCORREU A ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I - Tendo o contrato sofrido renovações automáticas expressamente previstas no documento, além de cláusula no sentido de que a renovação somente não se concretiza diante de notificação prévia do correntista à casa bancária, o termo inicial da prescrição, se inicia somente a partir do momento em que ocorreu a última movimentação em conta corrente.
II - A prática de atos contratuais pela correntista, durante anos, indica o aceite à renovação, aplicando-se a teoria da aparência e óbice a consumação da prescrição.
(N.U 1007587-26.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, A PARTIR DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO NA CONTA CORRENTE COM UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL – PRECEDENTES DA CORTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ESCORREITA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, § 11, DO CPC)– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00010065320168160101 PR 0001006-53.2016.8.16.0101 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 25/05/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

No caso, os documentos colacionados à petição inicial indicam que a conta bancária suportou movimentações financeiras, pelo menos, até
01/02/2013
, circunstância que obsta o reconhecimento da prescrição da pretensão formulada neste feito monitório, nos termos pronunciados pelo sentenciante, uma vez que a ação foi ajuizada em
13/09/2016
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição pronunciada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023